Tribunal: TJSP
Processo: 2236619-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Comércio de Derivados de Petróleo
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000179629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2236619-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AUTO
POSTO BARCELONA DE PIRACICABA LTDA, é agravado DELEGADO REGIONAL
TRIBUTÁRIO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE CAMPINAS -
DRT-05.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2236619-47.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 2/4
VOTO No 18382 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO INTERNO No 2236619-47.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
AGRAVANTE: AUTO POSTO BARCELONA DE PIRACICABA
LTDA.
AGRAVADO:
DELEGADO
REGIONAL
TRIBUTÁRIO
DA
DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE CAMPINAS DRT 05
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Wagner Roby Gidaro
WF
AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática
prolatada nos autos de agravo de instrumento e pela qual o Relator
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Pretensão que
se confunde com o objeto do agravo de instrumento e possui um
caráter satisfativo que, por lógica, esvaziaria o julgamento daquele
outro recurso. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno interposto em face da
decisão monocrática proferida pelo eminente Des. Antonio Tadeu Ottoni a
fls. 19 dos autos do agravo de instrumento tirado pelo agravante e que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Pugna o agravante pela reforma da r. decisão,
concedendo-se a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
De proêmio, cumpre asseverar que a agravante
equivoca-se quanto ao manejo do agravo interno previsto no artigo 1.021 do
CPC de 2015 contra de despacho inicial proferido pelo Relator em agravo de
instrumento.
O agravo interno não possui o condão de substituir o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2236619-47.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 3/4
julgamento final do agravo de instrumento, uma vez que não se pode admitir
a existência de dois recursos idênticos e submetidos ao mesmo Colegiado.
Não fosse assim, o agravo interno serviria de mera
antecipação do julgamento do agravo de instrumento interposto em momento
anterior.
Na espécie, o mérito do agravo de instrumento ainda
não foi julgado, tendo o Relator meramente indeferido o pedido de
antecipação de tutela recursal.
O agravo de instrumento desafia a r. decisão do
juízo de primeiro grau de indeferimento da tutela de urgência formulado em
sede de mandado de segurança impetrado contra o Delegado Regional
Tributário de Campinas
DRT 05, rejeitando, assim, pedido de
reagendamento da data da perícia a ser realizada, porque o assistente técnico
e o patrono do contribuinte estariam em viagem de férias, além de
supostamente não terem sido intimados.
Na decisão monocrática, o ilustre Des. Antonio
Tadeu Ottoni salientou que, em princípio, o gozo de férias pelo patrono e
pelo assistente técnico do agravante não seria justificativa hábil para a
designação de nova data para a realização da perícia.
Ora, a antecipação da tutela recursal almejada
coincide com o próprio objeto do agravo de instrumento, ou seja, a obtenção
da tutela de urgência consistente no adiamento da data de realização da
perícia.
Nesse contexto, a antecipação da tutela recursal
assume um caráter satisfativo que, por lógica, esvaziaria o julgamento do
agravo de instrumento.
Destarte, a pretensão de antecipação da tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2236619-47.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 4/4
recursal não pode ser acolhida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
ISABEL COGAN
Relatora